Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Vistos. Em atenção ao pedido da Defensoria Pública do DF (ID 60397904), nos termos do artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se PESSOALMENTE a parte agravante, JOSE RICARDO PALMEIRA PEREIRA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente sua declaração de hipossuficiência acompanhada dos documentos que comprovem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo: a) comprovante de renda mensal dos últimos três meses; b) cópia da última declaração de imposto de renda; c) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade dos últimos três meses; d) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses. Publique-se. Intime-se.